Tribunal: TJDFT
Processo: 0001596-68.2019.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
DIREITO PENAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO A LIBERDADE DA VÍTIMA CONFIGURADA.
1. “Para que se considere o crime de roubo como consumado, não se exige a posse tranquila da coisa pelo agente, bastando ficar provado que ocorreu a inversão da posse, ainda que por alguns instantes, nos termos da teoria apprehensio ou da amotio, adotada no Brasil.” (Acórdão 1137010, 20170110591817APR, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Revisor: JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 8/11/2018, publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: 95/116)
2. Os apelantes andaram longa distância apontando uma faca para o pescoço da vítima, em torno de trinta minutos. Logo, tempo superior ao necessário para a subtração da res e suficiente para configurar a majorante do inciso V do §2o do art. 157 do CP.
3. A pena de multa deve seguir os mesmos parâmetros fixados para aplicação da pena privativa de liberdade.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.